Tribunal: TJDFT
Processo: 0718230-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão (processo n.o 0706071-81.2023.8.07.0007) ajuizada em desfavor do SAMARA LEITE BRITO, determinou ao agravante/autor a emenda da petição inicial, para demonstrar a constituição em mora da agravada/ré. Em suas razões recursais (ID 46621424), o agravante/autor alega, em síntese, ter demonstrado os requisitos necessários ao deferimento da liminar de busca e apreensão. Ao fim, requer a reforma da decisão agravada. Preparo aos ID’s 47028136 e 47028137. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, como se vê: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. No caso, constata-se que a pretensão recursal da parte agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que não há permissivo de cabimento para atacar ato judicial que determina a emenda da petição inicial. Assim, ao que tudo indica, a hipótese dos autos não se amolda, portanto, ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Ademais, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Logo, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento com relação a este ato judicial que se pretende ver questionado nesta via. Não bastasse, dispõe o artigo 1.001 do Código de Processo Civil que não cabe qualquer recurso contra despacho. Como se vê, apesar do ato ora impugnado receber a denominação de “decisão interlocutória”, refere-se a ato ordinatório cujo comando visa apenas a emenda da inicial. Assim, observados os termos lançados no despacho, haja vista a ausência de cunho decisório, reputo que a providência é incapaz de causar prejuízo a quem se destina, no caso, ao agravante/autor, para que emende a inicial e dê regular prosseguimento à ação. O pronunciamento com efetiva carga decisória é o de deferimento ou indeferimento da petição inicial ou da tutela antecipada, à luz do que dispõem o artigo 321, parágrafo único, e artigo 334, ambos, do Código de Processo Civil. Pretender entendimento diverso, que daria carga decisória ao despacho de emenda à petição inicial, retiraria do juízo a quo o próprio exame de admissibilidade da ação ou de análise da tutela antecipada requerida e, decerto, ofenderia o princípio do duplo grau de jurisdição. Inclusive, há precedentes desta Egrégia Corte de Justiça na mesma linha, a saber: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DE INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento. 3. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1206496, 07143589320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece o agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não está inserido no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento somente admitem interpretação extensiva nos casos em que a não apreciação das questões suscitadas possa acarretar a inutilidade do julgamento dessas matérias em eventual recurso de apelação, o que não se verifica no caso dos autos. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1198545, 07112185120198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015/CPC. ROL TAXATIVO. PRESCRIÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial, uma vez que o rol do art. 1.015 do CPC não contempla tal caso. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1236675, 07202966920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora